Tribunal: TJDFT
Processo: 0708059-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JENANNES PEDRO ENNES DOS SANTOS GUIMARÃES, em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e para tratamento de saúde. Ao compulsar os autos, verifica-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 90165058). Intimado, o recorrente confirmou a prolação da sentença e asseverou a prejudicialidade do julgamento deste recurso (ID 26389291). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 15 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006